Tribunal: TJDFT
Processo: 0747658-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747658-07.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIMAR ALVES DA SILVA FERREIRA AGRAVADO: MARIA JOSE SOUSA DECISÃO MARCIMAR ALVES DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 176622209, autos originários) proferida na ação monitória movida contra MARIA JOSE SOUSA, in verbis: “[...] No mais, conforme já delimitado pela decisão de ID 174370596, os documentos juntados pela parte autora não são suficientes para embasar a ação pelo rito especial pretendido. Nessas condições, concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que a parte autora emendar a petição inicial para deduzir pedido de provimento judicial de mérito, com adequação dos fundamentos jurídicos e rito procedimental, recolhendo-se as custas iniciais complementares relativas ao Procedimento Comum Cível. A emenda à inicial deverá ser apresentada na íntegra, ou seja, deverá a parte autora juntar nova petição inicial com todas as modificações necessárias. Intime-se.” Do teor do ato judicial impugnado, verifica-se que, embora intitulado decisão interlocutória, trata-se de despacho facultando a emenda da petição inicial. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente a agravante-autora, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 8 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora